Tribunal: TCU
Processo: 023.669/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9428/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Edson Luiz de Oliveira (R002), contra os termos do Acórdão 7961/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento, em razão de restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Edson Luiz de Oliveira (R002, peças 143 a 160), por sua absoluta intempestividade, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 023.669/2016-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.282/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX). 1.3. Recorrente: Edson Luiz de Oliveira (XXX.139.232-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bragança - PA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Jose Celio Santos Lima (6258/OAB-PA), Amanda Lima Figueiredo (11751/OAB-PA) e outros, representando Edson Luiz de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.